Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-93.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804217-93.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804217-93.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. TEMA 1.153/STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INCONFORMISMO COM O MÉRITO
.
REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL
.
ENTENDIMENTO VINCULANTE
.
REQUISITOS DO PREQUESTIONAMENTO FICTO SATISFEITOS
.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, em sede de juízo de retratação previsto no art.
1.030, II, do CPC, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Banco Itauleasing S.A., reformando julgado anterior para reconhecer a ilegitimidade passiva do credor fiduciário na cobrança de IPVA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral incidiu em omissão ou contradição, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil, ao afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o regramento do art.
1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a afastar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mostrando-se via inadequada para a reforma do julgado por inconformismo puramente interpretativo da parte sucumbente
.

4.

Inexiste o vício da omissão deduzido, porquanto o aresto restou motivado no alinhamento obrigatório e imperativo à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.153 de Repercussão Geral, cuja diretriz firmou a inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como sujeito passivo do IPVA, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem
.

5.

O Colegiado não está obrigado a refutar pormenorizadamente todas as alegações legais, teses periféricas ou princípios gerais invocados pelas partes quando a controvérsia jurídica posta em juízo já se encontra integralmente decidida com amparo em precedente vinculante emanado de Corte Superior
.

6.

A aplicação imperativa do Tema 1.153/STF afasta a eficácia de regras estaduais de solidariedade ou o debate de ordem econômica fundado na capacidade contributiva, visto que o STF fixou a premissa de que a propriedade desprovida de posse direta (relação fiduciária) não exterioriza fato gerador hábil a legitimar a inclusão do credor no polo passivo da exação
.
Dessa forma, a oposição do ente público traduz inconformismo de mérito, insuscetível de acolhimento nesta via
.

7.

Estando a questão de fundo solvida de forma motivada e em consonância com a jurisprudência das instâncias superiores, reputa-se preenchido o requisito do prequestionamento ficto insculpido no art.
1.025 do CPC, fazendo-se desnecessária a menção pontual a cada dispositivo normativo arrolado pela parte
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração desprovidos
.

Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para mitigar ou rediscutir o escopo de aplicação de precedente qualificado e vinculante emanado dos Tribunais Superiores."

2. "O desate fático-jurídico da controvérsia amparado em julgamento sob a sistemática de repercussão geral satisfaz o requisito do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), dispensando a manifestação expressa sobre cada artigo de lei indicado pelo recorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
145, § 1º, e 150, II
; CTN, arts.
124 e 204
; CPC, arts.
405, 1.022, 1.025 e 1.030, II
; LEF, art.
16, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.321.365 (Tema nº 1.153 de Repercussão Geral), Tribunal Pleno
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº 35828884, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
BANCO ITAULEASING S.A.

A ementa do Acórdão foi proferida nos seguintes moldes:

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Itauleasing S.A. nos autos de embargos à execução fiscal, visando afastar a cobrança de IPVA relativa a veículo alienado fiduciariamente, sob o argumento de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o devedor fiduciário detém a posse e os encargos do bem; sentença desfavorável mantida em acórdão anterior, posteriormente submetido a juízo de retratação para adequação ao Tema 1.153/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário pode ser considerado contribuinte ou responsável pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, nos termos do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF (Tema 1.153). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal fixa tese vinculante no Tema 1.153 no sentido de que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena. 4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina aplicação ex nunc, ressalvando processos pendentes de conclusão, o que abrange o caso concreto. 5. A inexistência de comprovação de consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário afasta sua responsabilidade tributária. 6. O art. 1.030, II, do CPC impõe a realização de juízo de retratação quando o acórdão diverge de entendimento firmado em repercussão geral. 7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do credor fiduciário impõe o acolhimento dos embargos à execução e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, recurso provido. Acórdão reformado para fins de adequação ao entendimento sedimentado no Tema 1.153/STF. Tese de julgamento: 1. É inconstitucional atribuir ao credor fiduciário a condição de contribuinte ou responsável pelo IPVA de veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade. 2. A tese firmada em repercussão geral pelo STF aplica-se imediatamente aos processos pendentes, conforme modulação de efeitos. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do credor fiduciário, devem ser acolhidos os embargos à execução fiscal e extinto o processo executivo sem resolução do mérito.

Inconformado com o
decisum
, o
ESTADO DO PARÁ
opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o julgado incorreu em omissão por desconsiderar a presunção de legalidade e veracidade inerente aos atos administrativos (notadamente a Certidão de Dívida Ativa - CDA), o que acarretaria a indevida inversão do ônus da prova em desfavor do ente arrecadador.

Aponta, ainda, omissões quanto à incidência do Princípio da Capacidade Contributiva e da Isonomia Fiscal, e quanto à regra de solidariedade estampada no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, além de requerer o prequestionamento explícito dos dispositivos processuais e constitucionais elencados.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que inexistem vícios no acórdão, asseverando que o julgado aplicou escorreitamente a tese vinculante do Tema 1.153 do STF e apontando o nítido intento de rediscussão do mérito processual por parte do fisco estadual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

Insurge-se o Estado embargante aduzindo a existência de omissão no Acórdão, argumentando que o Colegiado teria ignorado a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e invertido o ônus da prova de maneira indevida. Sustenta, paralelamente, a ocorrência de omissões quanto à análise dos princípios da Capacidade Contributiva e Isonomia, bem como em relação à solidariedade prevista no art. 124 do CTN.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão estatal não merece prosperar, porquanto o
decisum
não padece de nenhum vício omissivo.

No caso vertente, o Acórdão foi claro, direto e devidamente fundamentado na estrita observância de um precedente qualificado e de eficácia vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.153).

O julgado expressamente assentou que
"a inexistência de comprovação de consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário afasta sua responsabilidade tributária"
. Ao invocar a presunção de liquidez e certeza da CDA e as regras gerais do ônus da prova (art. 204 do CTN e art. 405 do CPC) para tentar afastar essa premissa, o ente estatal demonstra tão somente o seu inconformismo hermenêutico.

Conforme fixado pelo STF, é inconstitucional imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária pelo IPVA, consistindo a consolidação da propriedade plena na única hipótese excepcional garantidora da exação. O Tribunal enfrentou e superou a discussão do ônus probatório ao aplicar imperativamente o precedente orientador.

Do mesmo modo, inexiste omissão acerca do Princípio da Capacidade Contributiva, da Isonomia e da responsabilidade solidária insculpida no art. 124, inciso II, do CTN.

Cumpre salientar que o magistrado ou o órgão colegiado não estão obrigados a refutar, de maneira isolada ou minuciosa, todos os dispositivos de lei, princípios constitucionais periféricos ou digressões doutrinárias apresentadas pelas partes, mormente quando a lide já se encontra integralmente resolvida por força de tese vinculante emanada da Corte Suprema.

A subsunção do caso concreto ao Tema 1.153/STF atrai, por via oblíqua e incontornável, o afastamento da responsabilidade solidária com lastro na legislação estadual, pois a Suprema Corte consolidou o entendimento primaz de que a relação jurídica de garantia (alienação fiduciária/arrendamento mercantil) não confere interesse comum caracterizador do fato gerador apto a legitimar o credor no polo passivo da tributação.

A tese da capacidade contributiva, invocada em desfavor da instituição financeira sob a ótica econômica, consubstancia raciocínio jurídico rechaçado pelo escopo de aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STF para processos pendentes.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento expresso dos referidos regramentos constitucionais e infraconstitucionais (art. 405 do CPC; art. 204 e 124 do CTN; art. 16, §2º da LEF; art. 145, §1º e 150, II da CF), sublinha-se que o pleno desate fático-jurídico da lide, escorado em precedente vinculante, satisfaz indubitavelmente o requisito do prequestionamento ficto disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, rechaçando a necessidade de manifestação pontual e literal sobre cada artigo no corpo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão colegiada em todos os seus termos, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026